Tribunal: TJDFT
Processo: 0730710-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. ART. 121, § 2o, I, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. ANTECEDENTES INFRACIONAIS. IDONEIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, preso em flagrante em 08/07/2024 pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, com base na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa, considerando a alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Havendo fundamentação suficiente no sentido de que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos e do efetivo risco de reiteração delitiva, não se cogita de constrangimento ilegal nem, tampouco, de revogação da custódia cautelar.

2. Os predicados pessoais favoráveis, ainda que existentes, não garantem ao paciente o direito de aguardar o deslinde da persecução em liberdade quando comprovada a presença de elementos que justificam a necessidade da custódia, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

1. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, I. CF/1988, art. 5o, LXI e art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 163.067/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/08/2022, DJe 26/08/2022. STJ, AgRg no HC n. 931.243/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30/09/2024, DJe 03/10/2024.